Tribunal: TJSP
Processo: 1101480-68.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ICMS. SEGURO GARANTIA. Sentença que julgou procedente o pedido, para garantir antecipadamente o crédito tributário pelo seguro-garantia apresentado, bem como assegurar o direito da autora à obtenção de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, e para determinar que o ente público se abstenha de inscrever o débito no CADIN ou levá-lo a protesto.
Pretensão da Fazenda

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ICMS. SEGURO GARANTIA. Sentença que julgou procedente o pedido, para garantir antecipadamente o crédito tributário pelo seguro-garantia apresentado, bem como assegurar o direito da autora à obtenção de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, e para determinar que o ente público se abstenha de inscrever o débito no CADIN ou levá-lo a protesto.
Pretensão da Fazenda Pública à reforma. Descabimento.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Ação de caução que encontra respaldo na tese firmada pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.123.669/RS (Tema no 237 dos Recursos Repetitivos).
MÉRITO. Embora insuficiente para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a jurisprudência admite o seguro garantia para permitir a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa; impedir a inscrição do nome da empresa e de seus sócios nos cadastros de proteção ao crédito e impedir/obstar o protesto de dívida ativa. Precedentes. Apelada que ofereceu seguro garantia judicial em valor superior ao débito tributário, idôneo para fins de garantia da execução fiscal.
Sentença mantida. Recurso desprovido.